Tribunal: TJES
Processo: 0005412-73.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Leve; Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005412-73.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALDECI CANDIDO DE MORAIS
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0005412-73.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: VALDECI CÂNDIDO DE MORAIS

Advogado do(a) APELADO: GEISIANE SAIBEL - ES15156-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença de fls. 91/92, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
VALDECI CÂNDIDO DE MORAIS
dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º e 147, do CP c/c Lei nº 11.340/06).

Em suas razões, às fls. 96/98-v., postula pela condenação do acusado quanto a todos os delitos alegando suficiência de provas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 100/107).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do apelo (id. 2611614).

É o relatório.
Inclua-se em pauta, na forma do
caput
do artigo
610 do CPP.

Vitória, 8 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente verifico que a insurgência ministerial se funda nas provas da materialidade e autoria dos delitos, sob alegação de que o boletim unificado, o laudo de exame pericial e as provas colhidas durante a instrução processual demonstram a prática dos crimes.

Da denúncia se extrai que no dia 2.7.2017, o denunciado Valdeci Cândido de Morais teria agredido fisicamente sua ex-companheira Cintia Alessandra Santos da Silva, causando-lhe lesões corporais, bem como teria ameaçado colocar fogo em sua residência e matar suas filhas.

O magistrado de primeiro grau destacou em sua sentença que
“a ofendida Cintia Alessandra Santos da Silva alterou substancialmente sua versão acerca do ocorrido, alegando que se envolveram em uma discussão motivada por ciúmes, com ofensas e agressões recíprocas, sem demonstração segura da dinâmica dos fatos, notadamente sobre quem deu início à briga”.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que em sede inquisitorial a vítima declarou que fora surpreendida com um soco em sua face, deixando lesões (fl. 11).

Realizado o laudo de lesões corporais pelo médico da municipalidade, foi constatado um “hematoma na região frontal” produzido por meio de um “objeto contundente” (fls. 13/13-verso).

No entanto, os indícios de materialidade e autoria não foram suficientemente comprovados no curso da instrução processual.

Digo isso porque em sede judicial (mídia - fl. 71), a vítima Cintia Alessandra Santos da Silva apresentou versão diversa da que declarou na delegacia,
afirmando que seu companheiro não chegou a agredi-la.

Alegou que ao perceber que poderia ser agredida, desferiu tapas no rosto do apelado e o empurrou.

E ainda, que não se recorda de seu companheiro ter dito que
"se você for à Delegacia vou colocar fogo na sua casa, vou pegar a arma e matar suas filhas”.

Além disso, o réu nega as acusações e os policiais ouvidos em juízo pouco se recordam dos fatos, confirmando apenas que atenderam à ocorrência em que supostamente haveria uma briga entre o casal.

Dito isso, entendo que apesar de constar do exame de lesões corporais um hematoma no rosto da vítima, não se pode depreender dos autos que referido machucado tenha sido provocado por uma agressão física do réu.

Isso porque nenhuma das pessoas ouvidas em juízo, inclusive a própria vítima, confirma que a agressão e a ameaça de fato ocorreram.

Assim, o arcabouço probatório não é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão, eis que não demonstrados os elementos objetivos do tipo penal de forma convincente.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVAS INSUFICIENTES DO CONTEXTO FÁTICO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não havendo provas seguras do contexto fático em que ocorreu a desavença entre as partes, não se podendo afirmar que foi o réu quem causou as lesões na vítima, imperiosa é a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.
2. Recurso não provido. (TJ-MG - APR: 10024132114034001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Brum, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 5.7.2017 - destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, §9º CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INCERTEZA SOBRE QUEM TERIA AS INCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir dos laudos de lesões corporais, tanto do apelado quanto a vítima, não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram. Entretanto,
não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal
de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa. 2.
Inexistindo provas seguras para comprovar quem iniciou as agressões
, e se houve por parte do réu alegação de legítima defesa,
a absolvição é a medida que se impõe, em observância à regra do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 063170000069, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto:
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 22.7.2021 - destaquei).

Em conformidade com o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, mantenho a sentença absolutória.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME – NEGAR PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença absolutória quando o arcabouço probatório não é suficiente para afirmar que foi o réu quem causou as lesões na vítima
.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Vitória, 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.